Tribunal: TJDFT
Processo: 0704013-04.2020.8.07.0010
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0704013-04.2020.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: GABRIEL RABELO SILVA, LUCAS RABELO SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS A Defensoria Pública informou que não mais atuará na defesa do apelante Gabriel Rabelo da Silva, que passou a ser assistido por advogado particular (ID 26552561). E não está claro se o advogado que tem atuado em defesa do apelante Lucas Rabelo Silva, Dr. Samuel Magalhães, irá assumir também a defesa do segundo apelante, Gabriel Rabelo Silva, que até então é patrocinado pela Defensoria Pública. Esclareça, pois, se irá defender Gabriel Rabelo Silva, apresentando, se o caso, procuração. Prazo: 10 dias. Intime-se. Brasília-DF, 21 de junho de 2021. Desembargador JAIR SOARES